Tribunal: TJDFT
Processo: 0743836-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PIX E SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II).

2. A instituição financeira não possui responsabilidade sobre transações bancárias realizadas mediante fraude com decisiva participação do consumidor, que, orientado por estelionatário, facilitou a transferência de valores para terceiro com a utilização de senha e chip, a configurar fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano causado.

3. Recurso conhecido e provido.